Tribunal: TJDFT
Processo: 0755203-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755203-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE LIMA NOGUEIRA IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO SILAS DA CUNHA MOURA em favor de LUCAS DE LIMA NOGUEIRA, visando ao reconhecimento da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para fins de alteração do regime prisional para o aberto, considerando o período de prisão provisória já cumprido pelo paciente, condenado nos autos do processo no 0731847-33.2025.8.07.0001, pelo delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto. Sustenta que, na execução penal, a defesa requereu a detração, demonstrando haver o paciente permanecido preso por mais de 4 meses durante a instrução criminal, lapso que, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 387, § 2o, do CPP, influenciaria diretamente na definição do regime, impondo sua adequação para o aberto. Contudo, embora a magistrada da execução tenha reconhecido o período de segregação, deixou de alterar o regime inicialmente estabelecido. Argumenta que a detração deve produzir efeitos concretos na fixação do regime e que o abatimento do tempo de prisão provisória reduziria a pena remanescente a patamar compatível com o regime aberto, citando precedentes do TJDFT em apoio à tese. Com tais argumentos, requer, em liminar, o reconhecimento da detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, com a fixação do regime aberto e a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da medida. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para manter o regime inicial semiaberto. No caso, observa-se da sentença proferida no processo no 0731847-33.2025.8.07.0001 que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto. Consta dos referidos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17/06/2025, teve a prisão convertida em preventiva em 19/06/2025 e permaneceu custodiado durante toda a instrução até a sentença, proferida em 24/10/2025, a qual manteve a prisão cautelar (ID 79491827 – págs. 29 a 31). Na Execução Penal no 0411877-78.2025.8.07.0015, a defesa requereu a detração do período de prisão cautelar, totalizando 4 meses e 7 dias já cumpridos, sustentando que, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, c/c art. 42 do CP, tal lapso deveria ser abatido para correta fixação do regime, o que reduziria a pena para patamar inferior a 4 anos e permitiria o regime aberto. Ao examinar o pleito, a magistrada consignou que o período de custódia alegado já se encontra registrado no RSPE, de modo que não há falar em detração, pois o tempo de recolhimento já está computado como pena cumprida. Transcreve-se, para melhor compreensão, o teor da decisão (ID 79491824): “O tempo de prisão cautelar alegado (iniciado em 17/06/2025) já se encontra incluído no RSPE conforme aba “eventos”, pelo que não há que se falar em detração, tendo em vista que o tempo de recolhimento já se encontra computado como pena efetivamente cumprida que na data de hoje (09/12/2025) totaliza 5 meses e 23 dias, portanto, contabilizada desde a prisão em flagrante (17/06/2025). Assim, nada a prover quanto ao pedido de detração, tendo em vista que , conforme já exposto, o período alegado já se encontra efetivamente anotado como pena cumprida. No tocante ao pleito de prisão domiciliar, os autos foram remetidos ao setor psicossocial que elaborou o relatório de mov 22 no qual se informa que o empregador não encaminhou o questionário necessário à análise da proposta de emprego. Considerando o alegado pela Defesa no mov 26, retornem os autos ao Psicossocial para reanálise. Após a juntada do relatório, dê-se vista ao MP e após a manifestação do Parquet, renovem a conclusão para análise da prisão domiciliar. Intimem-se.” A detraçãoé regra prevista no art. 42 do CP, segundo a qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". O art. 387, §2o, do CPP, ao dispor sobre as questões a serem dirimidas pelo juiz em sentença, registra que: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” Ou seja, cabe ao magistrado do processo de conhecimento, ao proferir sentença, sopesar o artigo 387, § 2o, do CPP, para verificar eventuais reflexos da custódia cautelar na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena. Nesse sentido, precedente do STJ: “(...) 4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a verificação da ocorrência de detração penal, em sentença proferida após a vigência da Lei n. 12.736/2012, é matéria afeta ao Juiz sentenciante. 5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto e determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual, para que aplique a detração penal.” (AgRg no AREsp n. 2.085.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) Por outro lado, se o tempo de acautelamento não gerar reflexo na progressão de regime, o sentenciante deixará de aplicar a detração penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal descontar o período de custódia cautelar. A propósito, confira-se precedentes: “(...) 4. Na hipótese, a detração penal não interferirá no regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, § 2o, CPP). Assim, a análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1903441, 0701549-76.2021.8.07.0008, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.)” No caso, verifica-se, em análise preliminar, que o juízo de conhecimento não se manifestou sobre a detração ao fixar o regime inicial. Como o pedido foi formulado apenas na fase de execução, a competência do Juízo da VEP decorre da Lei de Execução Penal, ao estabelecer que a modificação do regime ocorre, em regra, por meio da progressão, mediante exame dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP. O paciente é primário e o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça. Ressalte-se que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo, conforme a Súmula Vinculante no 63. Assim, nos termos do art. 112, inciso I, da LEP, exige-se o cumprimento de 16% da pena para a progressão, o que, no caso, corresponde a 8 meses. Tal lapso ainda não foi alcançado, conforme demonstrado no Relatório da Situação Processual Executória consultado na data de hoje, que registra o cumprimento de 5 meses e 26 dias, já incluído o período de prisão cautelar, como apontado pela autoridade coatora. Diante disso, em juízo de cognição sumária, não se constata ilegalidade na manutenção do regime semiaberto. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator